Tribunal: TJPA
Processo: 0862374-95.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5955 - ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0862374-95.2018.8.14.0301

APELANTE: CLOVIS ARMANDO LEMOS CARNEIRO

APELADO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ITCMD. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. ESCRITURA PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. EMBARGOS PROCEDENTES. AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTINTA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Clóvis Armando Lemos Carneiro contra sentença da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, que rejeitou os Embargos à Execução Fiscal opostos pelo apelante em face do Estado do Pará. O recorrente argumenta que o crédito tributário originado do não pagamento do ITCMD é indevido, uma vez que o imposto foi integralmente quitado e comprovado por meio de Escritura Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a Escritura Pública apresentada pelo apelante é suficiente para comprovar o pagamento do ITCMD; (ii) estabelecer se a Execução Fiscal deve ser extinta em razão dessa comprovação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Escritura Pública, lavrada em conformidade com as formalidades legais, possui presunção de veracidade e eficácia probatória, conforme previsto no art. 215 do Código Civil e no art. 3º da Lei 8.935/1994.

4.

A documentação apresentada pelo apelante, incluindo o comprovante de pagamento do ITCMD, demonstra que o tributo foi devidamente recolhido, sendo o crédito tributário que originou a Execução Fiscal indevido.

5.

A existência de decisão administrativa favorável ao irmão do apelante, em situação idêntica, reforça a inconsistência do crédito tributário exigido do recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A Escritura Pública, dotada de fé pública, faz prova plena do pagamento de tributos, salvo existência de provas robustas em sentido contrário. 2. A comprovação do pagamento do ITCMD torna indevida a Execução Fiscal correspondente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, I; CC, art. 215; Lei 8.935/1994, art. 3º; CPC, art. 487, I.
Jurisprudência relevante citada
: TJ-TO, AC nº 0024273-79.2020.8.27.2729, Rel. Desa. Angela Maria Ribeiro Prudente, j. 24.05.2023; TJ-PB, AC nº 0018852-31.2012.815.0011, Rel. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho, j. 28.03.2017.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso
e
dar-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão do
da
1
ª
Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
realizada no dia 21 de outubro
d
e 2024
.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
Clóvis Armando Lemos Carneiro,
manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal opostos pelo ora apelante em face do
Estado do Pará
,
rejeitou os referidos embargos.

Nas razões recursais (Num. 14822920 - Pág. 1
/11
), a patrona do apelante narrou que o recorrente teve lavrado contra si o Auto de Infração nº 012015510006126-1, sob o fundamento de que teria deixado de recolher o ITCMD (
Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação)
.

Salientou que o apelante comprovou de forma cabal ao longo da discussão administrativa que foi efetuado o pagamento integral do imposto objeto do mencionado Auto de Infração, tendo sido apresentado o comprovante de pagamento à SEFA através do protocolo nº 192011730000158-0.

Ressaltou que a impugnação administrativa do apelante foi julgada parcialmente procedente, declarando devido pelo recorrente o crédito tributário no montante de R$ 11.853,25 (onze mil, oitocentos e cinquenta e três reais e vinte e cinco centavos).

Asseverou que sobre o referido crédito tributário foi constituída a CDA nº 002018570003971-0, que ocasionou o ajuizamento pelo Estado do Pará da Ação de Execução Fiscal n° 0835942-39.2018.8.14.0301 em desfavor do apelante, a qual originou os supramencionados Embargos à Execução.

Arguiu que a sentença proferida pela autoridade de 1º grau desconsiderou a Escritura Pública do Processo de Inventário em que consta o recolhimento do ITCMD.

Sustentou que no processo administrativo do irmão do apelante, rigorosamente sobre os mesmos fatos geradores discutidos no presente feito, o Órgão Julgador da 1ª Instância Administrativa deu provimento à impugnação do irmão do recorrente, sendo declarado que o valor do ITCMD foi corretamente pago.

Aduziu que o que o ônus de provar fato negativo e indeterminado não pode ser atribuído à parte, sob pena de violar não apenas o devido processo legal, como também o artigo 373, do CPC, utilizado na sentença justamente para justificar a incabível produção de prova leonina.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença monocrática, para reconhecer o pagamento integral do ITCMD quando da lavratura da partilha e a consequente extinção da Execução Fiscal ajuizada em desfavor do apelante.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em síntese, que fosse negado provimento ao apelo (Num. 14822929 - Pág. 1/9).

Os autos foram encaminhados a este Egrégio Tribunal, sendo o feito foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de ID
15283021 - Pág. 1
, recebi o apelo no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, objetivando exame e parecer.

O eminente Procurador de Justiça. Dr. Isaías Medeiros de Oliveira,
arguiu de deixava de exarar parecer no caso dos autos, visto que este não justificava a intervenção do
Parquet
, conforme dispõe o art. 178 do CPC (ID Num. 16004312 - Pág. 1/3
).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal opostos pelo ora apelante em face do Estado do Pará, rejeitou os referidos embargos, no qual o recorrente aduziu que o
crédito tributário oriundo pelo não pagamento do ITCMD é indevido, motivo pelo qual, a Ação de Execução Fiscal n° 0835942- 39.2018.8.14.0301 deveria ser extinta
.

Saliento, inicialmente, que o ITCMD é o
Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação. Trata-se de um tributo estadual que incide sobre a transferência de bens móveis, imóveis e direitos por herança em caso de falecimento ou doações, conforme preceituam o art. 155, inciso I, da Constituição Federal, e os arts. 35 a 42 do CTN.

Importante ressaltar que, para que possa ser sujeita à cobrança do
ITCMD
, a transferência do bem ou direito deve ser não onerosa, ou seja, não pode ser oriunda de uma venda.

A Lei Estadual nº 5.529/89, que est
abelece normas à cobrança do

ITCMD
, dispõe, no art. 1º, §4º, que o imposto será devido ao Estado do Pará quando nele se processar o inventário ou arrolamento, ou nele estiver domiciliado o
de cujus
ou doador.

No caso dos autos, constatei que o apelante opôs os Embargos supramencionados arguindo que o crédito tributário que originou a
Ação de Execução Fiscal n° 0835942-39.2018.8.14.0301 é indevido, uma vez que o ITCMD
oriundo do inventário e da partilha dos bens da Sra. Altair Lemos Carneiro, mãe do recorrente, e que originou a
CDA nº 002018570003971-0,
já foi pago.

Compulsando a documentação constante no processo, verifiquei que encontra-se inclusa a cópia da Escritura Pública do referido inventário (ID 14822877 - Pág. 1/9), documento onde consta expressamente que foi apresentado o comprovante de pagamento do
ITCMD
dos bens inventariados no valor de R$ 15.719,43 (quinze mil, setecentos e dezenove reais e quarenta e três centavos), conforme guia emitida pela Secretaria Executiva da Fazenda do Estado do Pará nº 192011730000158-0.

Outrossim, parece-me claro que o referido documento demonstra que o
ITCMD que originou a Ação de Execução Fiscal ajuizada em desfavor do apelante já foi efetivamente pago, visto que a guia para pagamento do tributo foi emitida pela
Secretaria Executiva da Fazenda do Estado do Pará após avaliar os bens inventariados.

Ademais, é importante destacar que as escrituras públicas possuem fé pública, sendo dotadas de presunção legal de veracidade, que somente pode ser

afastada diante da existência de provas robustas em sentido contrário, conforme preceitua o art. 215 do Código Civil Brasileiro.

Destarte, o ordenamento jurídico brasileiro fortaleceu a validade, a eficácia e o valor probante do documento público lavrado de forma legítima por notário, tabelião e oficial de registro, conferindo-lhe fé pública por previsão do artigo 3º da Lei 8.935/1994 (
Lei dos Cartórios)
.

Portanto, inexistindo prova em contrário nos presentes autos, não há como afastar o fato de que à época da lavratura da Escritura Pública do supramencionado inventário o tributo cobrado foi devidamente recolhido.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

“EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE REGRESSO C/C PERDAS E DANOS. QUESTÃO DE ORDEM. COISA JULGADA, FALTA DE INTERESSE DE AGIR E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REJEITADA. MÉRITO. PAGAMENTO DE IPTU. ESCRITURA PÚBLICA. FÉ PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Inexistindo identidade entre partes, causa de pedir e pedido não há que se falar em coisa julgada e, consequentemente, em falta de interesse de agir e em condenação do autor em litigância de má-fé.
2. A escritura pública é dotada de fé pública e faz prova plena sobre o que nela consignado. 3. As alegações do autor na petição inicial contradisseram as informações contidas na Escritura Pública de Compra e Venda e as provas anexadas à petição inicial não foram aptas a elidir a prova plena promovida pela escritura pública acerca da inexistência de débitos de IPTU na data da escrituração do contrato de compra e venda celebrado entre as partes.
4. Recurso conhecido e não provido. (TJ-TO - AC: 00242737920208272729, Relator: ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE, Data de Julgamento: 24/05/2023, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA C/C REINTEGRAÇÃO. DOCUMENTO QUE CERTIFICA O PAGAMENTO DO VALOR AJUSTADO ENTRE AS PARTES. FÉ PÚBLICA DO TABELIÃO CERTIFICANTE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE QUE SÓ É ELIDIDA COM PROVA IDÔNEA E INEQUÍVOCA EM CONTRÁRIO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. DESPROVIMENTO DO APELO. -
Nos termos do art. 215 do Código Civil, "a escritura pública, lavrada em notas de tabelião, é documento dotado de fé pública, fazendo prova plena". Nesses termos, certificando a Escritura Pública que o pagamento integral da transação ocorreu em espécie, por ocasião da lavratura do retrocitado documento, tendo o valor sido devidamente conferido pela Tabeliã, presume-se que tal adimplemento seja verdadeiro, até prova idônea e inequívoca em contrário.
(TJ-PB 00188523120128150011 PB, Relator: DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO, Data de Julgamento: 28/03/2017, 2ª Câmara Especializada Cível)

APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IPTU. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS. PROVA DA QUITAÇÃO POR MEIO DE ESCRITURA PÚBLICA. APRESENTAÇÃO, À ÉPOCA DO REGISTRO, DOS DOCUMENTOS QUE COMPROVARAM A AUSÊNCIA DE TRIBUTOS A SEREM PAGOS. APLICAÇÃO DO ART. 130 DO CTN. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO INSTRUMENTO PÚBLICO. ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBIA AO REQUERIDO, A TEOR DO ART. 333, II, DO CPC. [. . .]
Constando na escritura pública de compra e venda referência a certidão negativa de débito, tem-se por caracterizada a quitação exigida pela exceção à regra legal, que afasta a sub-rogação dos adquirentes quanto aos tributos contemplados pela referida certidão.
(TJ-SC - APL: 00147150920118240005 Balneário Camboriú 0014715-09.2011.8.24.0005, Relator: Júlio César Knoll, Data de Julgamento: 16/08/2016, Terceira Câmara de Direito Público)”

Dessa forma, não há como desconsiderar o mencionado documento público no presente processo, lavrado com todas as formalidades legais, visto que inexistem provas nos autos que demonstrem que as informações constantes na referida Escritura Pública são inverídicas.

Além disso, constatei na documentação constante no feito, ainda, que o irmão do apelante, Sr. Diogenes Lemos Carneiro, também foi autuado pelo não recolhimento do
ITCMD decorrente do mesmo processo de inventário da mãe do recorrente, entretanto, a sua impugnação administrativa junto à Secretaria da Fazenda do Estado do Pará foi acolhida, sendo declarado improcedente o Auto de Infração originado pelo não recolhimento
do
ITCMD, tendo em vista que ficou comprovado o pagamento do tributo através da mencionada Escritura Pública de Inventário e Partilha dos bens da
Sra. Altair Lemos Carneiro, conforme demonstra a cópia do relatório e resultado da referida impugnação administrativa (ID

14822880 - Pág. 3/5).

Por conseguinte, entendo ser completamente contraditório que o débito tributário do irmão do apelante tenha sido considerado indevido pelo Fisco Estadual em razão da Escritura Pública apresentada e, no caso do recorrente, o mesmo documento tenha sido considerado insuficiente para demonstrar que o tributo que lhe é cobrado ainda não foi pago, visto que ambos os débitos fiscais foram originados pelo mesmo fato, ou seja, o Inventário e Partilha dos bens da
Sra. Altair Lemos Carneiro.

Outrossim, em decorrência dos motivos acima mencionados, entendo que o débito fiscal que originou a
CDA nº 002018570003971-0 é indevido, motivo pelo qual, julgou procedentes os Embargos à Execução opostos pelo apelante
e, por conseguinte,
julgo extinta a
Ação de Execução Fiscal n° 0835942- 39.2018.8.14.0301
,
nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
dou-lhe provimento,
para, modificando a sentença monocrática, julgar
procedentes os Embargos à Execução opostos pelo apelante
e, por conseguinte,
julgar extinta a
Ação de Execução Fiscal n° 0835942-39.2018.8.14.0301
.

É como voto.

Belém,
21
de
outubro
de 20
24
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 21/10/2024